Tribunal: TJMT
Processo: 1006027-80.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006027-80.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SARA REGINA PEREIRA - CPF: 153.070.768-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA– INCIDÊNCIA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por suposta ausência de combate aos fundamentos da sentença. 2.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC.3. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora. 4. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 5. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). 6. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.7. Se a

Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em sua unidade consumidora, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. 8. Em ação regressiva ajuizada pela seguradora contra o causador do sinistro, considera-se como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a data do desembolso. Precedentes do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1006027-80.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Ressarcimento”
(Número Único 1006027-80.2017.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 10.360,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC
desde o desembolso, a título de ressarcimento do valor indenizatório pego pela Seguradora ao segurado Condomínio Edifício Amethyst, em razão de danificação de equipamentos/componentes dos elevadores instalados na unidade consumidora segurada por causa de oscilações da tensão na rede elétrica. A sentença ainda impôs à ré/apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação
(cf.
Id. no 54352998 e Id. no 54353009).

A Concessionária/apelante argui nulidade do julgamento por cerceamento de defesa em razão da não realização da prova pericial solicitada nas instalações do imóvel segurado e nos equipamentos supostamente danificados, enfatizando que os documentos apresentados pela Seguradora foram produzidos unilateralmente e, por isso, carecem de valor probatório.

Expõe que instruiu a defesa com relatórios de interrupção comprovando que não houve registro de perturbação elétrica na unidade consumidora do segurado na data descrita, e que a Seguradora/apelada, por sua vez, não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado comprovando o nexo de causalidade entre os danos experimentos pelo seu cliente e a suposta oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço por parte da Concessionária/apelante, além do que não houve reclamação administrativa por parte do consumidor ou da Seguradora, tampouco análise pela Energisa a respeito dos danos reclamados, de modo que descabe a condenação que lhe foi imposta.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, o feito retorne à origem para a complementação probatória solicitada;no mérito, pede o provimento do recurso
para que seja afastada a condenação, ou, se mantida, que os juros de mora incidam a partir da citação (cf. Id. no 54353012).

A Seguradora/apelada ofertou contrarrazões, suscitando preliminar de inadmissibilidade do apelo, por ausência de combate dos fundamentos da sentença; no mérito, refuta os argumentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. no 54353016).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada pela Seguradora/apelada, já que a Concessionária/apelante explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, pretendendo afastar a condenação que lhe fora imposta, por supostamente não estar comprovado o nexo de causalidade entre os danos experimentos pelo segurado e a
menciona
da oscilação de energia elétrica na localidade.
Passo, portanto, ao exame da insurgência recursal.

A Seguradora/apelada ajuizou ação regressiva de ressarcimento contra a ENERGISA
cobiçando a recuperação de
R$
10.360,00
pagos a
um de s
eus
segurad
o
s/beneficiári
o
s
–
Condomínio Edifício
Amethyst
,
detentor da apólice
n
o

01.16.521231
, que t
e
ve

equipamentos/componentes dos elevadores instalados na
sua
unidade consumidora

danifica
d
o
s em decorrência de oscilações da tensão na rede de energia elétrica
ocorridas
em
07/03/2016
, pretendendo o ressarcimento, nos limites da apólice, com apoio no fenômeno da sub-rogação e na responsabilidade objetiva da Concessionária/ré.

N
ão há falar em cerceamento de defesa, já que o
magistrado é o destinatário da prova, competindo
a ele
exercer juízo acerca da imprescindibilidade da
s provas pleiteadas
, nos termos do art.
370
do CPC
; no caso dos autos,

a prova pericial pretendida pela
Concessionária
consistia na análise do
local e do
s equipamentos apontados na inicial como danificados
, sendo qu
e
eventual perícia seria inócua
,
na medida em que os
fatos ocorreram no ano de 2016 e os

equipamentos queimados com a oscilação
já foram substituídos
pel
o
segurad
o
.

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito
do
recurs
o
.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

A Súmula no 188 do
eg
. STF brada no mesmo sentido, dizendo que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Outrossim, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “
havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC
”
(
STJ – 4a
T
URMA -
REsp
802.442/SP
-
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
– J
ulgado em 02/02/2010
-
DJe
22/02/2010)
.

No mesmo sentido:

“
EMENTA
:
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes.

Incidência da Súmula 83 desta Corte.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido.
”
(
STJ - Terceira Turma –
AgRg
no
AREsp
426.017/MG
-
Rel. Ministro SIDNEI BENETI
- J
ulgado em 10/12/2013
-
DJe
19/12/2013)

Tratando-se
da
sub-rogação de direitos a que faz referência o art. 786 do Código Civil,
e considerando a objeção levantada pela Concessionária contra o ressarcimento regressivo, de que seria imprescindível a prévia solicitação administrativa, convém
destacar
a regra inscrita no
§2o (“
É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo
.”), para
que se conclua
que
, como de resto acontece em várias outras situações assemelhadas,
a ausência de comunicação do dano pelo consumidor
à
Concessionária (art. 203 da RN n.o 414/2010 da ANEEL)
, com formulação de pleito de pagamento administrativo da indenização,
não impedirá ou extinguirá, em prejuízo
da Seguradora,
o direito de reaver o importe
que tenha
indenizado ao beneficiário
do seguro.

A propósito:

“
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR POR AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DISTÚRBIOS ELÉTRICOS NA UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5o, inciso XXXV, e 37, §6o, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir.
(...)
”
.
(
TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1004795-33.2017.8.11.0041
– Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO -
Jul
gado em 06/02/2019 -
DJE 12/02/2019)
.

O
ar
t.
210 da Resolução no 414/2010/ANEEL
dispõe que, independentemente
da existência de culpa,
a Concessionária responde e responsabiliza-se
pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Conforme visto, a
responsabilidade da Concessionária

é objetiva, e, como ao caso
se aplica
a premissa de relação de consumo por equiparação, caberia à ré/apelante demonstrar

a
ausência d
e
nexo causal entre o fato
daninho (oscilações elétricas na rede)
e o
s
dano
s
suportado
s
pel
o

segurad
o
(queima de equipamentos), nos termos do art.
14, §3o
,
do
CDC, o que não ocorreu
na hipótese dos autos
.

Portanto, sob qualquer perspectiva, responde a
ré/apelante
objetivamente pelo risco da colocação do serviço no mercado,
e,
no caso em específico, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de energia,
pois, justamente em razão de oscilações da tensão na rede elétrica, com
sobrecarga elétrica
despejada sobre
os equipamentos
eletro
eletrônicos d
o
segurad
o (elevadores do edifício)
, tais equipamento
s
foram queimados/danificados,
competindo

à
Concessionária/ré
, portanto, ressarcir a Seguradora, ou então fazer
cabal demonstração de que
, na verdade, fo
i

o
consumidor/segurad
o
que de
u

causa aos prejuízos experimentados
,
ou, então,
ainda, que o dano decorreu
de outro evento
constitutivo de outro
nexo de causalidade, o que,
definitivamente
, não se vislumbra na hipótese.

No caso, m
esmo dispondo
de
mecanismos
tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de
suas objeções, como, por exemplo,
extratos d
o banco de dados que registra a ocorrência de “falhas” ou “sobrecargas” na rede elétrica da cidade, a
ENERGISA limitou-se a juntar
documento com o
s
dados
cadastr
ais do segurado e relatório denominado “
SINDICET/SRUCINTE

- INTERRUPÇÕES DA UC V1.13
”
(cf. Id. no
54352984 -
p
ág.
1/
2
)
, mas que isoladamente nada comprovam
, mesmo porque tal relatório apenas se refere ao histórico de interrupções

do serviço
feitas pela equipe da Concessionária
na unidade consumidora em questão
, para reparos e outros atos
, não havendo qualquer informação em relação a
oscilações
, sobrecargas
e demais

perturbações na rede elétrica
.

Por outro lado, a Seguradora juntou aos autos

o aviso de sinistro noticiado pel
o
segurad
o
(cf. I
d. no
54352955
), bem como
o relatório de
regulação elaborado por empresa especializada
em equipamentos eletrônicos
(cf. Id. no
54352956
)
,
dos quais se infere que os
danos junto aos componentes dos elevadores
decorreram
de descargas elétricas
na região
.

Portanto,
apesar de produzidos unilateralmente,
mas não tendo havido impugnação
específica quanto ao valor pago
, cuja prova encontra-se no documento
vinculado ao Id
. no
54352959
,
ou, ainda, contra
prova
cabal apta a
refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à
inicial
, produzidos por profissionais habilitados,
tenh
o
que
a
aludida documentação constitui, sim,
sólido
conjunto probatório

suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar
regressivamente a Seguradora/apelada
.

A propósito, já decidiu reiteradamente esta
eg
. Corte:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (
REsp
No 1.321.739 – SP).A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilíc
ito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC
0042237.55.2014.8.11.0041
– Rel. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
– j.
15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)
.

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

- SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR –
SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.

Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (
REsp
No 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilíc
ito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4a Câmara de Direito Privado – RAC
1003511.87.2017.8.11.00041
– Rel. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
– j.
23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)
.

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2o, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela Seguradora ao consumidor
”
(
TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC
26825/2018
– Rel.
DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA
– j.
12/09/2018,
Publicado
no DJE 19/09/2018)
.

“
EMENTA:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o
art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material de
corrente”
(
TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAC
29737/2018
– Rel.
DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
– j.
20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)
.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora,
o
eg
. STJ entende que “
na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir
a partir da data do efetivo desembolso
, e não da citação
”
(
STJ – Terceira Turma -
REsp
1539689
/DF
-
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO
- J
ulgado em 05/06/2018
-
DJe
14/06/2018)
.

Entendimento que igualmente se aplica ao termo inicial da
correção monetária
, em perfeita sintonia com o disposto na Súmula no 54 do STJ:

“
EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PERECIMENTO DE CARGA. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA A TRANSPORTADORA. RECURSO DECIDIDO COM BASE NO ART. 557 DO CPC CABIMENTO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E CBA. TARIFAÇÃO QUE NÃO MAIS PREVALECE EM FACE DO CDC. CARACTERIZAÇÃO DO DANO E AFASTAMENTO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVA. DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO. (...)
5.-

Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos,
o termo inicial da correção
monetária é a data do desembolso da quantia
, já que se opera a sub-rogação daquela nos direitos do segurado.
(...)
(
STJ – Terceira Turma -
AgRg
no Ag
1344297
/SP
-
Rel. Ministro SIDNEI BENETI
-
TERCEIRA TURMA
- J
ulgado em 15/05/2012
-

DJe
28/05/2012)

“
Súmula 43 STJ
. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.”

Pelo exposto,
nego provimento ao
recurso.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
17
% sobre o valor da condenação
.

Custas pela apelante.

É como voto.

Fls.
5

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020